Tribunal: TJES
Processo: 5014255-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGUROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo (Volkswagen Voyage) alienado fiduciariamente. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sob a alegação de encargos abusivos no período da normalidade, notadamente venda casada de seguros e capitalização diária de juros sem informação da respectiva taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, mesmo sem a juntada das peças obrigatórias do inciso I do art. 1.017 do CPC, por tramitar em autos eletrônicos; (ii) estabelecer se a previsão de capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa diária, viola o dever de informação; (iii) determinar se a cobrança de seguros (venda casada) e a capitalização diária irregular configuram abusividade no período da normalidade apta a descaracterizar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
(PRELIMINAR) Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência das peças obrigatórias. Conforme o § 5º do art. 1.017 do Código de Processo Civil, a exigência é dispensada quando o processo é eletrônico (PJe), hipótese dos autos.

4)
(MÉRITO) A prática de venda casada resta configurada e incontroversa. A instituição financeira, em contrarrazões, manteve-se silente sobre a alegação fática de imposição de dois seguros ("CDC Protegido com Desemprego" e "Seguro Auto Completo"), atraindo a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

5)
A instituição agravada não demonstrou ter oportunizado ao consumidor a contratação do financiamento de forma desvinculada das apólices, em violação ao ônus probatório (inciso VIII do art. 6º do CDC) e em configuração da prática abusiva vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC.

6)
A Cédula de Crédito Bancário prevê capitalização "diária" de juros, contudo, omite a informação clara e precisa da taxa diária aplicável, o que vulnera o dever de informação (inciso III do art. 6º e art. 52 do CDC), tornando a cláusula obscura e abusiva.

7)
A Súmula 541/STJ (taxa anual superior ao duodécuplo da mensal) permite aferir a existência de capitalização composta, mas não supre a falha no dever de informação quanto à específica periodicidade diária pactuada.

8)
O reconhecimento de abusividades nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (venda casada e capitalização diária irregular) descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), pelo que, desconstituída a mora, desaparece o pressuposto de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), impondo-se a revogação da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A dispensa de peças obrigatórias, prevista no § 5º do art. 1.017 do CPC, aplica-se quando o Agravo de Instrumento e o processo de origem tramitam integralmente por meio eletrônico (PJe).

2. A ausência de impugnação específica em contrarrazões sobre a alegação fática de imposição de seguros (venda casada) acarreta a presunção de veracidade do alegado (art. 341 do CPC).

3. A previsão contratual de capitalização diária de juros, sem a indicação clara e ostensiva da respectiva taxa diária, viola o dever de informação (inciso III do art. 6º e art. 52 do CDC) e configura abusividade.

4. O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como a venda casada e a capitalização de juros irregular, descaracteriza a mora do devedor (Tema 28/STJ) e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 341; inciso I do art. 1.017; § 5º do art. 1.017. Código de Defesa do Consumidor: inciso III do art. 6º; inciso VIII do art. 6º; inciso I do art. 39; § 1º do art. 51; art. 52. Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 541. STJ, REsp n. 1.061.530 /RS (Tema 28). STJ, AREsp n. 2.875.024/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014255-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BATISTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGUROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo (Volkswagen Voyage) alienado fiduciariamente. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sob a alegação de encargos abusivos no período da normalidade, notadamente venda casada de seguros e capitalização diária de juros sem informação da respectiva taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, mesmo sem a juntada das peças obrigatórias do inciso I do art. 1.017 do CPC, por tramitar em autos eletrônicos; (ii) estabelecer se a previsão de capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa diária, viola o dever de informação; (iii) determinar se a cobrança de seguros (venda casada) e a capitalização diária irregular configuram abusividade no período da normalidade apta a descaracterizar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
(PRELIMINAR) Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência das peças obrigatórias pois, conforme o § 5º do art. 1.017 do Código de Processo Civil, a exigência é dispensada quando o processo é eletrônico (PJe), hipótese dos autos.

4)
(MÉRITO) A prática de venda casada resta configurada e incontroversa, pois a instituição financeira, em contrarrazões, manteve-se silente sobre a alegação fática de imposição de dois seguros ("CDC Protegido com Desemprego" e "Seguro Auto Completo"), atraindo a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

5)
A instituição agravada não demonstrou ter oportunizado ao consumidor a contratação do financiamento de forma desvinculada das apólices, em violação ao ônus probatório (inciso VIII do art. 6º do CDC) e em configuração da prática abusiva vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC.

6)
A Cédula de Crédito Bancário prevê capitalização "diária" de juros, contudo, omite a informação clara e precisa da taxa diária aplicável, o que vulnera o dever de informação (inciso III do art. 6º e art. 52 do CDC), tornando a cláusula obscura e abusiva.

7)
A Súmula 541/STJ (taxa anual superior ao duodécuplo da mensal) permite aferir a existência de capitalização composta, mas não supre a falha no dever de informação quanto à específica periodicidade diária pactuada.

8)
O reconhecimento de abusividades nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (venda casada e capitalização diária irregular) descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), pelo que, desconstituída a mora, desaparece o pressuposto de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), impondo-se a revogação da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A dispensa de peças obrigatórias, prevista no § 5º do art. 1.017 do CPC, aplica-se quando o Agravo de Instrumento e o processo de origem tramitam integralmente por meio eletrônico (PJe).

2. A ausência de impugnação específica em contrarrazões sobre a alegação fática de imposição de seguros (venda casada) acarreta a presunção de veracidade do alegado (art. 341 do CPC).

3. A previsão contratual de capitalização diária de juros, sem a indicação clara e ostensiva da respectiva taxa diária, viola o dever de informação (inciso III do art. 6º e art. 52 do CDC) e configura abusividade.

4. O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como a venda casada e a capitalização de juros irregular, descaracteriza a mora do devedor (Tema 28/STJ) e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 341; inciso I do art. 1.017; § 5º do art. 1.017. Código de Defesa do Consumidor: inciso III do art. 6º; inciso VIII do art. 6º; inciso I do art. 39; § 1º do art. 51; art. 52. Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 541. STJ, REsp n. 1.061.530 /RS (Tema 28). STJ, AREsp n. 2.875.024/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, conhecer do recurso de José Roberto Batista e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

- PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES:

- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

Inicialmente, a instituição financeira agravada suscita, em sede de contraminuta, preliminar de inadmissibilidade recursal, ao argumento de que o agravante não teria instruído o recurso com as peças obrigatórias elencadas no rol do inciso I do art. 1.017 do Código de Processo Civil.

Contudo, a prefacial não merece acolhimento.

Olvida-se a recorrida do disposto no § 5º do mesmo art. 1.017 do Código de Processo Civil, que excepciona expressamente a regra geral de instrução documental ao dispor: "
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
."

Na hipótese, tanto o processo de origem (nº 5033763-59.2025.8.08.0024) quanto o presente Agravo de Instrumento (nº 5014255-05.2025.8.08.0000) tramitam integralmente por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Tal circunstância fática atrai a incidência direta da norma de dispensa.

Com efeito, a
ratio legis
do dispositivo reside na própria instrumentalidade do processo eletrônico, que garante ao órgão
ad quem
acesso imediato e integral a todas as peças dos autos de origem, tornando o traslado de cópias providência não apenas despicienda, mas contrária aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

O formalismo exigido no inciso I visava permitir a exata compreensão da controvérsia em tempos de autos físicos; tal necessidade é superada pela funcionalidade do sistema digital.

Do exposto,
estando o recurso devidamente instruído nos moldes da legislação processual aplicável à espécie,
rejeito
a preliminar.

- MÉRITO:

O cerne da controvérsia reside em verificar se as ilegalidades contratuais apontadas pelo Agravante ostentam, de fato, o condão de descaracterizar a mora
debitoris
, tornando, por conseguinte, ilegítima a concessão da liminar de busca e apreensão.

Após detida análise, conclui-se que a insurgência merece provimento, devendo ser confirmada a decisão liminar anteriormente proferida.

Para o deslinde do feito, impõe-se a análise de duas abusividades centrais alegadas: a capitalização diária de juros e a venda casada de seguros.

O recorrente sustenta a nulidade da cláusula que prevê capitalização diária, por violação ao dever de informação, uma vez que o instrumento contratual não especifica a taxa diária a ser aplicada.

Da análise perfunctória da Cédula de Crédito Bancário colacionada, verifica-se que, de fato, o campo "M- Promessa de Pagamento" prevê a incidência de juros remuneratórios "capitalizados diariamente".

Não obstante a expressa menção à periodicidade, a leitura atenta de todo o instrumento revela a completa ausência de cláusula ou campo que informe, de maneira clara, ostensiva e precisa, qual a taxa diária de juros.

A instituição financeira agravada defende que a mera estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ) seria suficiente para validar a cobrança.

Tal argumento, contudo, não se sustenta quando confrontado com a especificidade da pactuação "diária".

A Súmula 541/STJ de fato permite aferir que
existe
capitalização (método composto), mas não supre a exigência de informação clara sobre a
forma
como tal capitalização operará, especialmente quando o fornecedor opta pela gravosa periodicidade diária.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie (Súmula 297/STJ), erige como direito básico a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços" (inciso III do art. 6º) e impõe, no art. 52, a obrigação de informar previamente o consumidor sobre o "
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional" e a "taxa efetiva anual de juros
".

Logo, a previsão genérica de capitalização "diária", sem a correspondente taxa, transforma o contrato, nesse ponto, em instrumento obscuro, que retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, vulnerando o núcleo do dever de transparência e boa-fé objetiva.

Assim, a omissão da taxa diária configura abusividade, maculando o contrato no período da normalidade.

Ademais disso, e com força probatória ainda mais contundente, o agravante alega a prática de venda casada, consubstanciada na imposição de dois seguros que totalizam R$ 5.750,68: "CDC Protegido com Desemprego" (R$ 3.697,99) e "Seguro Auto Completo" (R$ 2.052,69).

Argumenta, ainda, que as seguradoras responsáveis (ZURICH SANTANDER BRAS e ZURICH MINAS BRASIL) pertencem, notoriamente, ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira, o que robustece a tese de ausência de liberdade de escolha.

Intimada a responder ao recurso, a instituição financeira apresentou extensa contraminuta, na qual debateu longamente a legalidade dos juros e das tarifas administrativas, mas
manteve-se em absoluto silêncio
quanto à alegação fática de venda casada.

A ausência de impugnação específica sobre ponto fático tão relevante atrai a presunção de veracidade do alegado, nos termos do art. 341 do CPC.

A agravada não logrou demonstrar, como lhe competia, diante da inversão do ônus probatório
ope legis
em favor do consumidor (inciso VIII do art. 6º do CDC) que ao agravante fora oportunizada a contratação do financiamento de forma desvinculada das apólices.

À evidência, tal prática configura a abusividade prevista no inciso I do art. 39 do CDC, que veda "
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
".

Trata-se de inequívoca cobrança indevida no período da normalidade contratual.

Impõe-se reconhecer, portanto, a existência de abusividades no período da normalidade contratual, seja pela capitalização diária de juros sem a devida informação, seja pela incontroversa prática de venda casada.

Conforme orientação sufragada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, como juros capitalizados de forma ilegal, tem o condão de descaracterizar a mora do devedor.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REPETIÇÃO DE DÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530 /RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
. 3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal
a quo
concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ 4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. O Tribunal
a quo
manteve a condenação da recorrente a devolver em dobro os valores pagos pelo consumidor, com base no art. 42 do CDC, pelo fato de que os juros cobrados pela instituição de crédito ultrapassavam e muito a média do mercado, sem justificativa plausível, afastando a possibilidade de erro justificável. 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.875.024/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Assim, estando a mora desconstituída, desaparece o pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Por conseguinte, a decisão de primeira instância que deferiu a liminar de apreensão do bem merece ser reformada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
, para, confirmando a decisão liminar
anteriormente
proferida, reformar a r. decisão agravada para
revogar
a ordem liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a manutenção do
recorrente
na posse do bem ou, caso a medida já tenha sido efetivada, a imediata restituição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.